Tribunal: TCU
Processo: 008.889/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas nos exercícios de 2006 e 2007 com recursos do Piso da Atenção Básica (PAB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de gestores do município de Imperatriz/MA, em razão de irregularidades praticadas nos exercícios de 2006 e 2007 com recursos do Piso da Atenção Básica (PAB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I e III, 'b' e 'c', 17, 19, 23, I e III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 217, caput e § 1o, e 269 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Sebastião Curt Melo Duarte Júnior, Teófila Margarida Monteiro da Silva, Leonardo Araújo Sampaio e o espólio de Antônio João dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. arquivar as contas de Sebastião Curt Melo Duarte Júnior, Leonardo Araújo Sampaio, Antônio João dos Santos, Roberto Cassemiro Dias, Roselis Alves Carvalho dos Santos, Venúsia Ribeiro Milhomem, Haigle Reckziegel de Sousa e Écia Jane Magalhães Novais, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, II, da IN TCU 71/2012; 9.3. acatar as alegações de defesa de Nailton Jorge Ferreira e Teófila Margarida Monteiro da Silva e julgar regulares as suas contas, dando-lhes quitação plena; 9.4. rejeitar a alegações de defesa apresentadas por Weilany França Wilges e Marluce Sampaio Nobre Barbosa e julgar suas contas irregulares, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Débito de responsabilidade de Marluce Sampaio Nobre Barbosa: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 59.185,80 14/2/2007 44.873,00 22/3/2007 8.853,00 21/5/2007 Débito de responsabilidade de Weilany França Wilges: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.078,40 10/5/2007 2.432,00 5/6/2007 20.871,80 3/7/2007 33.514,00 20/07/2006 17.832,80 26/07/2006 17.907,95 26/09/2006 16.233,00 26/09/2006 15.903,85 24/11/2006 22.840,60 24/11/2006 33.884,20 24/11/2006 16.233,00 27/11/2006 9.5. aplicar individualmente à Weilany França Wilges e Marluce Sampaio Nobre Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor, respectivamente, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas e o parcelamento em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência da presente deliberação: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.7.2. aos responsáveis, para ciência.